Tribunal: TJPA
Processo: 0831020-42.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831020-42.2024.8.14.0301

APELANTE: YIZENIA HEREDIA SELIN

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO STJ. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por

Yizenia Heredia Selin, objetivando a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). O Juízo de origem denegou a segurança, com fundamento na autonomia universitária para definir os critérios de revalidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se a UEPA tem a obrigatoriedade de realizar a revalidação do diploma da apelante pelo trâmite simplificado, conforme Resolução nº 01/2022 do CNE, à luz da autonomia universitária e do Tema 599 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do Tema 599 do STJ, as universidades, no exercício da autonomia didático-científica, têm competência para regulamentar a revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir avaliação própria e optar pela não adoção da tramitação simplificada.

4.

A UEPA, em observância a sua autonomia constitucional e normativa, vedou expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina, conforme Resolução nº 3.782/2022, sendo tal procedimento legítimo e alinhado à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação Cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. As universidades têm autonomia para definir os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela não adoção de tramitação simplificada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
YIZENIA HEREDIA SELIN,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0831020-42.2024.8.14.0301
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

A parte autora relata, em síntese, que é formada em medicina pela
Universidad de Ciências Médicas Guantanamo
, e que impetrou o referido
writ
visando revalidar seu diploma pelo rito simplificado, posto que protocolou um requerimento administrativo acompanhado de documentos que comprovam sua graduação, contudo, não obteve sucesso.

Teceu comentários sobre a superação do Tema Repetitivo 599 do STJ, e por fim, requereu a instauração do processo de revalidação do diploma de medicina da impetrante, pelo trâmite simplificado, devendo encerrá-lo em até 90 dias, segundo as novas regras previstas na Resolução nº 01/2022 do CNE.

Em análise ao pedido, a magistrada
a quo
negou a segurança, fundamentando que a Instituição revalidadora, fazendo uso da autonomia universitária que lhe é própria, pode adotar procedimento próprio, com as regras que entender necessárias, visando verificar o grau de proficiência do graduado, não existindo ilegalidade na não adoção da tramitação simplificada.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso de Apelação requerendo a reforma da decisão no sentido de determinar a revalidação de seu diploma de medicina, obtido em uma universidade no exterior, pelo sistema de revalidação simplificada, aduzindo que a sentença de piso afronta o que dispõe o inciso V do art. 53 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Sustenta que a referida norma limita a autonomia universitária tendo como contorno regras da Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que orienta que as universidades devem instaurar o processo de revalidação a qualquer data, mediante protocolo do requerimento.

Menciona que o Estado do Maranhão, recentemente julgou caso semelhante, determinar à UEMA que admita e dê prosseguimento ao processo de revalidação de diploma estrangeiro pela tramitação simplificada

Argumentou que entendimento manifesto no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça estaria superado em razão do advento da Resolução do Conselho Nacional de Educação que passou a limitar a autonomia universitária ao tornar obrigatória a instauração do processo de revalidação.

Requereu a reforma da sentença para determinar que a Universidade do Estado do Pará – UEPA proceda com a análise do direito da apelante em se submeter ao processo de revalidação pela modalidade simplificada.

Apresentadas Contrarrazões, a recorrida refutou as alegações tecidas, afirmando que a resolução nº 3 do CNE é utilizada unicamente como diretriz geral de atuação, não possuindo força cogente em nível estadual para impor às Universidades Estaduais as suas especificações, em detrimento da Autonomia Universitária constitucionalmente garantida e do desenvolvimento de normas próprias da Instituição. Desta feita, a não contemplação do procedimento de revalidação simplificada pela UEPA denotaria apenas a opção pela não recepção deste item específico da Resolução.

Ao fim, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do apelo, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, o impetrante aponta como ato coator a omissão da UEPA em revalidar, por tramitação simplificada, o diploma de medicina expedido por universidade estrangeira.

A sentença denegou a segurança ao impetrante, fundamentando-se no princípio da autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O juízo a quo entendeu que a universidade possui competência para estabelecer os critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a possibilidade de realização de processo seletivo, conforme a interpretação do Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria foi apreciada pelo Plenário do STJ no julgamento do REsp 1349445/SP – Tema 599, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques – que discutiu a possibilidade de as universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira – tendo fixado a seguinte tese representativa de controvérsia:

"O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato."

Transcrevo (grifado) o teor da ementa:

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)."

Nos moldes do precedente, a universidade é dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsão do art. 207 da CF e do inciso V do art. 53 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB), que transcrevo:

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;"

O Ministério da Educação reconhece a validação de diplomas através de processo simplificado. Nesse sentido, por intermédio da Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou as Resoluções nº 3/2016 e 01/2022; e, mais recentemente, a Portaria nº 1.051/2023, todas dispondo sobre revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Esse rito, porém, não é obrigatório para as universidades, que, conforme já delineado, gozam de autonomia para desenvolver e aplicar suas próprias normas de revalidação de diplomas estrangeiros.

No âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020 – CONSUN/UEPA (art. 20); sendo, posteriormente, vedada com a edição da Resolução nº 3.782/2022- CONSUN/UEPA,
in verbis:

"Resolução nº 3.553/2020

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema ArcuSul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010.

Resolução nº 3.782/2022

Art. 1º- Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238- UEPA.

Art. 2º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará."

A UEPA utiliza de sua prerrogativa e não procede a revalidação de diplomas do curso de medicina pela forma simplificada.

A tese consubstanciada no Tema 599 do STJ amolda-se ao caso, cabendo à UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que pretenda adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Não prospera a tese recursal de superação do tema 599 do STJ, porquanto inexistente qualquer decisão neste sentido capaz de invalidar o precedente obrigatório.

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)."

Portanto, não há reparos a se fazer na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024